Tribunal: TJDFT
Processo: 0712594-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DO RÉU. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PACIENTE SUBMETIDO À TRATAMENTO ENDODÔNTICO. LAUDO MÉDICO PERICIAL. PERFURAÇÃO DENTÁRIA. CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERTINÊNCIA. DANOS ESTÉTICOS. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Malgrado concedido prazo para o recolhimento em dobro do preparo (§4o, do art. 1.007, do CPC), o réu apelante não atendeu à determinação judicial, razão pela qual não deve ser conhecido o recurso por ele interposto, porquanto deserto.
2. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (art. 186 do Código Civil), sujeitando o prestador do serviço à efetiva reparação (art. 6o, inc. VI, do CDC).
3. Considerando que o tratamento odontológico mal-sucedido causou abalo emocional e frustração à autora, ultrapassando o mero aborrecimento e dissabor havido com o inadimplemento contratual, restam configurados os danos morais, ocasionados pela falha na prestação dos serviços odontológicos pelo réu. 3.1. “Quantum” indenizatório fixado a esse título (R$ 2.000,00) que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. O insucesso do procedimento odontológico ocasionou à paciente lesão óssea na furca de um dente, sendo necessária a extração e aplicação de implante dentário. 4.1. A perda do dente foi corrigida através de tratamento dentário, não gerando uma lesão permanente, sequer se tratando de lesão externa e aparente, não havendo que se falar em dano estético.
5. Recurso do réu não conhecido. Recurso da autora conhecido e não provido.